Tribunal: TJDFT
Processo: 0014930-13.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014930-13.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 73968580, o exequente requereu a habilitação de FATIMA DE MARIA MOTA FURTADO como sucessora de RAIMUNDO NONATO RIBEIRO FURTADO. Instado, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 75015328). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, tal sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692. A Resolução n. 303 do CNJ, de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, prevê que "Nos autos de cumprimento de sentença, competirá ao juízo da execução decidir a respeito da sucessão processual nos casos de falecimento, divórcio, dissolução de união estável ou empresarial, dentre outras hipóteses legalmente previstas, caso em que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Na hipótese, a requerente FATIMA DE MARIA MOTA FURTADO comprovou o óbito do substituído processual RAIMUNDO NONATO RIBEIRO FURTADO, bem como a qualidade de meeira e a renúncia das herdeiras por meio de escritura pública, afim de serem adjudicados todos os bens à meeira FATIMA DE MARIA, tudo conforme documentos acostados ao ID: 73968583. Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC e o pleito admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, porquanto ausente qualquer impugnação, já que o ente distrital silenciou quanto ao pedido formulado, além de desnecessária dilação probatória diversa da documental. Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596): Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido. (g.n.). Pelo exposto, comprovada a condição de meeira, DEFIRO o pedido de ID: 73968580 para admitir a habilitação de FATIMA DE MARIA MOTA FURTADO como sucessora processual do substituído RAIMUNDO NONATO RIBEIRO FURTADO. Em razão da sucessão processual, promova-se as modificações no sistema e retifique-se o PCT n. 0017133-64.2015.8.07.0000, mediante expedição de ofício à COORPRE. Brasília, 14 de agosto de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR